Tribunal: TJBA
Processo: 0505658-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505658-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: MAURICIO NOVAIS VILA FLOR

Advogado(s)
:
LUIS RENATO LEITE DE CARVALHO, THIAGO CALMON DE ARAUJO, MARLIANGELA DE JESUS MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra Maurício Novais Vila Flor, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em promover o impulso processual necessário, mesmo após regularmente intimada por meio eletrônico, conforme cadastro ativo no sistema do domicílio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da intimação eletrônica realizada pelo juízo a quo à parte autora, pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema do domicílio eletrônico do TJBA, e se tal comunicação equivale à intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC para fins de configuração do abandono do processo e consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil condiciona a extinção do feito, por abandono da causa, à prévia intimação pessoal da parte autora.

4. A Lei nº 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, estabelece no art. 5º, §6º, que a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

5. O art. 246, §1º, do CPC impõe às pessoas jurídicas de direito privado a obrigatoriedade de manterem cadastro ativo para comunicações eletrônicas, as quais são consideradas eficazes e válidas quando realizadas nos moldes regulamentares.

6. No caso concreto, o Banco Bradesco Financiamentos S/A, na qualidade de parte autora, foi regularmente intimado por meio do seu domicílio eletrônico ativo, constando nos registros do TJBA, sendo, portanto, presumida a ciência da diligência determinada pelo juízo.

7. A ausência de manifestação após tal intimação, ainda que eletrônica, configura desídia processual, violando o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, II, do mesmo diploma legal.

8. Não há nulidade na extinção por ausência de requerimento da parte ré, uma vez que sequer houve citação válida no processo. Assim, não se estabeleceu relação processual triangular, o que afasta a incidência da Súmula 240 do STJ

9.
Não há falar, pois, em nulidade da sentença ou em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco se vislumbra qualquer irregularidade formal ou material a ensejar reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO.

10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 485, II e §1º, art. 246, §1º, art. 6º e art. 85, §11, todos do CPC; art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09/06/2021.
TJBA, Apelação nº 8097655-46.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505658-76.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada MAURICIO NOVAIS VILA FLOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .